Tribunal: TJDFT
Processo: 0749465-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749465-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON GOMES PENA AGRAVADO: DARIOMAR CUNEGUNDES DA CAMARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARLON GOMES PENA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0703649-17.2024.8.07.0002, no qual contende com DARIOMAR CUNEGUNDES DA CÂMARA. Por meio da decisão agravada, o pedido de reiteração das ordens SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, de penhora dos direitos do executado sobre veículo identificado no RENAJUD e de expedição de ofícios a órgãos e instituições financeiras para localização de bens foi indeferido, tendo o juiz determinado a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC. (ID 253830519). Confira-se: "Vistos. I – Retire-se o sigilo de ID 239122673. II – Inclua-se o nome da executada no SERASAJUD. III – SISBAJUD: INDEFIRO a reiteração de diligências já realizadas, uma vez que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. IV – INDEFIRO a penhora do veículo localizado no RENAJUD, uma vez que consta restrição de alienação fiduciária. V – INDEFIRO os pedidos de expedição de ofícios, uma vez que o exequente não demonstrou que tal diligência será útil para a satisfação do seu crédito. Ressalto que é dever da parte credora buscar bens passíveis de penhora (artigo 798, II, “c”, do CPC) e, embora o Judiciário deva cooperar, deve ser demonstrada plausibilidade e efetividade da medida, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências inúteis e desnecessárias. Esse é o entendimento desse E. Tribunal, conforme é possível observar dos seguintes precedentes: Acórdão 2045596, 0725236-67.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; e Acórdão 2052832, 0729888-30.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025. VI – SUSPENDO o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC. Nos períodos descritos acima, os autos ficarão no Arquivo Provisório. Transcorrido o prazo de prescrição, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, independente de novo despacho." Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o prosseguimento da execução; b) a revogação da suspensão do feito; c) a reiteração automática de ordens SISBAJUD (“teimosinha”); d) a autorização de penhora dos direitos sobre o veículo; e) a expedição dos ofícios requeridos; f) a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões; g) o provimento total do agravo, assegurando o prosseguimento regular da execução. Sustenta estar em curso cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito judicial no valor de R$ 1.076.174,61. Afirma ter requerido, logo nas primeiras diligências, a reiteração das ordens SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, a penhora dos direitos do executado sobre veículo identificado no RENAJUD e a expedição de ofícios a órgãos e instituições financeiras para localização de bens. Argumenta ter havido indeferimento de todos os pedidos e, de forma prematura, suspensão do processo por um ano, sem terem sido esgotadas as medidas de localização patrimonial disponíveis. Alega ser imprescindível o esgotamento dos meios eletrônicos de busca, como SISBAJUD com reiteração, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SREI, antes da paralisação do feito. Assevera ter ocorrido penhora parcial de valores recentemente, indicando a possibilidade de novos bloqueios. Argumenta ser a suspensão determinada uma violação aos princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC), da cooperação processual (art. 6o do CPC) e do acesso à tutela jurisdicional adequada (art. 5o, XXXV, da CF). Afirma ser possível a penhora dos direitos sobre o veículo alienado fiduciariamente (art. 835, XIII, do CPC) e compatível a expedição de ofícios com o dever de cooperação judicial. Alega ser o indeferimento das medidas, bem como a suspensão prematura do feito, causa de prejuízo imediato, pois o devedor poderá ocultar ou dissipar patrimônio durante o período de paralisação. (ID 78244851). Preparo recolhido em dobro (IDs 78838212 e 78838213), conforme determinado na despacho de ID 78346619. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no IDs 78838212 e 78838213. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De início, convém ressaltar os comandos do art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, os quais autorizam o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, no qual se pleiteia o recebimento da quantia atualizada de R$ 1.076.174,61. Na espécie, foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBADJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR (conforme IDs 239122673, 243139053, 243139050, 250676282), mas restaram praticamente infrutíferas, porquanto foi bloqueado 0,1% do valor do débito e um veículo em alienação fiduciária. MEDIDAS ATÍPICAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SIGEF, SAEC, REDESIM E INPI O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações as quais lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar a demanda atingir o fim a se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos do qual o juízo detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos os quais não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Por outro lado, o artigo 797 do Código de Processo Civil prevê ser dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar de forma diligente a fim de bem exercer seu papel processual na satisfação do direito ao qual persegue, não podendo delegar ao Poder Judiciário as providências as quais estão ao alcance dele. A jurisprudência entende ser possível o pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. Foram realizadas diversas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem o completo êxito. Dessa maneira, o pedido em questão deve ser deferido, seja porque já foram realizadas diversas diligências para a localização de bens os quais restaram infrutíferas, seja porque as informações solicitadas pela agravante somente poderão ser obtidas por meio de requisição judicial. Nesse contexto, justifica-se a expedição dos ofícios pleiteados ao SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária), SAEC (Sistema de Atos Eletrônicos dos Cartórios de Imóveis), REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) e INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), para se ter conhecimento da existência de eventuais créditos em favor dos agravados. Nesta esteira, seguem alguns precedentes desta Corte de Justiça: “[...] 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, ‘c’ do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: ‘(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, ‘c’ do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.’ (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido.” (07152668220218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2021); -g.n. “[...] A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil.” (07394662220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 17/3/2023); - g.n. “[...] 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. As medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 3. Com relação ao pedido de obtenção da certidão de casamento do Executado, nada a deferir, tendo em vista que o Agravado acostou o referido documento às contrarrazões, estando disponível ao Agravante para os devidos fins. 4. Indevida a busca de ativos e penhora de bens da esposa do Executado em razão do regime de casamento deles, celebrado em 2000, ser o da separação total de bens, o que afasta a responsabilidade daquela na condenação imposta ao cônjuge, de indenizar o Agravante por danos materiais decorrente de investimento deste realizado na empresa do Agravado em 2014. 5. A busca de informações perante o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 6. No que tange à expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, é cabível a diligência pleiteada ante o insucesso das pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, afigurando-se relevante a fundamentação recursal, na medida em que poderá contribuir para a busca de informações úteis ao deslinde da execução. 7. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admitem a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a ‘recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos’ (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 9. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 10. Indevida também a expedição de ofícios às fintechs e cooperativas de crédito, pois, em razão de prestarem serviços tecnológicos como instituições de pagamento, elas estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja necessariamente o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a realização de pesquisa de ativos, conforme Lei no 12.685/2013, regulamentada pela Circular 3.885/2018 do Banco Central e revogada pela Resolução BCB no 80 de 25/3/2021, Lei Complementar no 130/2009 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), Lei no 4.595/1964 (que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias) e Regulamento BACENJUD 2.0. 11. Considerando a vasta abrangência das providências ora autorizadas e a ausência de elementos mínimos que justifiquem a concessão, indefere-se a expedição de ofício às instituições que estejam em processo de recuperação judicial, securitizadoras de crédito, empresas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e sociedades cooperativas. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/12/2023); - g.n. “[...] 1. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, o qual demonstrou, na hipótese, ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens do executado, a medida requerida, concernente à expedição de ofícios a instituições públicas e privadas (CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil), mostra-se em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução. 3. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.” (07194317520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2021); - g.n. “[...] A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07178525820228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 24/8/2022). -g.n. Neste contexto fático, o agravante demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos agravados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. O pedido do agravante é da execução de medidas atípicas, notadamente, de expedição de ofícios às entidades indicadas em busca de créditos em favor dos agravados. Portanto, não se trata de medida irreversível. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD (TEIMOSINHA) O Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de as partes deverem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos (SISBAJUD), inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação da qual, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades. O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta ‘teimosinha’. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A ‘teimosinha’ vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. ‘O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente’, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, permitir ao juízo a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD fixar um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de trinta dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando ter a funcionalidade implementada pelo Conselho Nacional de Justiça vindo apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de ser possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando apresentar o SISBAJUD maior abrangência e novas funcionalidades: “[...] 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’. 1.1. Nesta sede, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança, em que a parte agravante pretende receber o valor de R$ 110.349,34, referente à contratação de crédito em conta corrente, em 31/7/2020, denominado ‘Giro Solução Parcelado’. 2.1. Diversas pesquisas judiciais foram realizadas, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida. A última diligência junto ao sistema SISBAJUD foi realizada em 14/11/2023, porém sem êxito. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 3.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. 3.4. Jurisprudência: ‘(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (...)’ (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 3.5. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema SISBAJUD. 4. Recurso provido.” (07093081320248070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJE: 2/7/2024); - g.n. “[...] 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear ‘tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens dos agravados, admissível consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). PENHORA E EXPROPRIAÇÃO DO VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Ademais, segundo o art. 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Assim, apesar de o automóvel alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio da devedora fiduciante, o qual inviabiliza a penhora sobre o bem em si, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, vez porquanto dotados de expressão econômica decorrente das parcelas pagas do financiamento. Quanto às restrições incidentes sobre o veículo, o Manual do Renajud, disponível na página eletrônica do CNJ, dispõe a respeito de a restrição de circulação constituir uma "restrição total" e "impedir o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, bem como a sua circulação e autorizar o seu recolhimento a depósito". Para além da limitação descrita, o sistema do Renajud, nos termos do Manual, permite também o registro específico da restrição de "transferência", "licenciamento" e "registro de penhora". Apesar da insurgência da agravante quanto à restrição de circulação do veículo, a qual se mostraria excessiva, é possível determinar tão somente o registro da restrição de transferência, mediante o sistema RENAJUD, providência suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. A decisão agravada encontra amparo no entendimento consolidado deste TJDFT, representado pelos julgados colacionados a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante possuem expressividade econômica, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem e sopesando que, ainda que não ocorra a quitação, o devedor fiduciante terá direito ao valor das parcelas pagas, descontados os encargos e direitos do alienante, nos termos do contrato. 3. A providência não impõe qualquer risco para o credor fiduciário, cujo direito de propriedade permanecerá inviolado, porquanto a constrição não alcançará diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas somente os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pelo devedor com vistas a quitar o crédito concedido pela instituição financeira. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07418583220228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 28/6/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida em face do agravante, deferiu penhora sobre direitos aquisitivos do veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91, e determinou restrição de circulação e consequente remoção ao depósito público do referido automóvel. 2. Não há óbice à inclusão de restrição no veículo alienado fiduciariamente, com o fim de garantir o recebimento do crédito pela exequente, ante a inexistência de bens da parte devedora passiveis de constrição judicial. 3. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo, constitui medida excessiva, pois não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Ademais, a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda proprietário do automóvel. 4. A restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Precedentes deste e. TJDFT. 5. Os pedidos de revogação do efeito suspensivo e designação do agravado na condição de fiel depositário foram deduzidos em contrarrazões ao agravo de instrumento. Portanto, não devem ser conhecidos por inadequação da via eleita. 6. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão para afastar a medida de restrição de circulação e consequente remoção do veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91 ao depósito público, fazendo incidir sobre o automóvel apenas a restrição de transferência.” (07232609320238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 16/8/2023). -g.n. Com efeito, a inclusão da restrição de transferência é meio eficaz à tutela do direito de crédito, porquanto impede o executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. DISPOSITIVO Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, possibilitando a continuidade da execução, determinar: a) a expedição de ofício à SIGEF, SAEC, REDESIM e INPI a fim de obter informações; b) a consulta pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), por trinta dias; e c) o registro da restrição de transferência, mediante o sistema RENAJUD. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 Desembargador JOÃO EGMONT Relator